Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003198-63.2016.8.11.0041
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SINTEP contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no 1003198-63.2016.811.0041, julgou extinto sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato.
Em suas razões recursais (Id. 7636512), requer preliminarmente a concessão de justiça gratuita.
No mérito do Recurso de Apelação, requer, em síntese, a procedência da ação com a declaração de nulidade dos contratos temporários e verbas trabalhistas.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Analiso neste momento, apenas e tão somente o pedido de justiça gratuita, haja vista que este é prejudicial ao próprio apelo.
Inicialmente, importe registrar que o pedido de justiça gratuita já foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o qual foi deferido, conforme decisão proferida no Id. 7636481.
No entanto, considerando que o atual Código de Ritos, admite a apreciação do pedido de justiça gratuita para alguns atos (art. 98, §5o) e, para evitar eventual nulidade, passo apreciar tal pedido apenas e tão somente para efeito recursal.
Analisando o processo desde o seu nascedouro, mormente o Estatuto do Sindicato (Id. 7636469), verifica-se que este apresenta uma estrutura organizacional no sentido de arrecadar valores (percentual fixo) destinados especificamente ao custeio do próprio sindicato, às lutas da categoria, prestação de serviço de assessoria jurídica e jornalística, conforme se infere no art. 10, alínea a, inciso I, in verbis:
Art. 10 – A administração da Sede Central está disciplinada neste Estatuto e as Sub-Sedes será detalhada em Regimento próprio elaborado pelo conjunto de seus respectivos sindicalizados, ratificado em Assembleia Geral Local, dentro dos seguintes princípios:
a) do total arrecadado através das contribuições mensais será descontado o valor de 10% (dez por cento) para a contribuição do SINTEP-MT com a CUT – Central Única dos Trabalhadores – e com a CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação – e mais 10% (dez por cento) para o Fundo Unificado de Formação e Comunicação do SINTEP-MT, o restante será repartido conforme os seguintes critérios e fins:
I – 40% (quarenta por cento) para a Sede Central, sendo que parte deste recurso deverá ser estimado as despesas fixas (pessoal, telefone, luz, xerox, encargos sociais, assessorias jurídica e jornalística e correspondência) e a outra parte ao desenvolvimento das atividades inerentes a organização das lutas da Categoria no Estado.
Assim, se o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...) e assessoria jurídica, não vejo óbice ou qualquer outro impedimento para não arcar com as custas processuais.
Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ, in verbis:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Trago à colação o recente julgado do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)
No caso em apreço, o sindicato não trouxe aos autos qualquer comprovação, ainda que minimamente acerca da impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Intime-se o Apelante a recolher as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.
Após, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora